Tribunal: TJES
Processo: 5001617-68.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001617-68.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: LARISSA CRISTINA MARTINS RODRIGUES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE SER DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL, TENDO COMO BASE O PERIODO DE VINCULAÇÃO DO CONSORCIADO AO GRUPO. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL. FUNDO DE RESERVA. RESTITUIÇÃO AO FINAL. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL A PARTIR DO TRIGÉSIMO DIA SUBSEQUENTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação ajuizada, a qual a autora alega, em síntese, que firmou contrato de adesão para participação de grupo de consórcio de um bem, ante a promessa que seria contemplada de forma imediata, mas, mesmo após várias tentativas, não obteve sucesso de receber da administradora amigavelmente o valor pretendido.

Nas razões recursais (ID 3828937), a ré sustenta que não há o que se falar em restituição imediata, uma vez que os valores devem ser devolvidos somente quando da contemplação da cota inativa do consorciado ou ao término do grupo. Ainda, defende o reconhecimento do direito a desconto da taxa de administração e do seguro, no momento da devolução, em sua totalidade. Por fim, alega a incidência de cláusula penal, a aplicação dos juros moratórios somente após o encerramento do grupo e a da legalidade do fundo de reserva.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Em que pese o entendimento proferido pelo magistrado sentenciante pela restituição imediata dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, saliento que tal tese foi superada pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE. Nos contratos de consórcio, em caso de desistência, a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ser feita em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano e não de forma imediata (REsp 1.119.300/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/73). (TJ-MG - AC: 10000170543987002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, inclusive quanto aos pactos celebrados na vigência da Lei n.º 11.795/2008. [...] (TJ-BA - ED: 0525663802017805000150002, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019)”

Assim, não mais cabível a restituição imediata de tais valores, mas sim em até 30 dias, a contar do prazo previsto no contrato para se encerrar o plano.

Reconhecido o direito a restituição pelo Recorrido consorciado, ainda que não de forma imediata, acerca da taxa de administração, coaduno com entendimento proferido pelo juízo
a quo:

“Ademais, verifico que a taxa de administração pactuada é de 20% - fl. 01 do ID 6646213, o que não há que se falar em abusividade. Isso porque a jurisprudência é assente no sentido de que não há ilegalidade ou abusividade na fixação da taxa de administração em patamar superior a 10% (dez por cento), a par de estar firmado na Corte Especial que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar referida taxa, o que fazem consubstanciadas no art. 33 da Lei 8.177/91 e da Circular Bacen 2.766/97.

Para que o percentual da taxa seja cobrado de maneira proporcional, considerando que a taxa de administração foi fixada em 20% e o consórcio tem o prazo de 200 meses, como a parte autora permaneceu por 20 parcelas – fls. 03 do ID 6646213. Assim, a taxa de administração que autoriza retenção corresponde a 2% do valor total pago para cada grupo.”

Outrossim, em que pese a alegação de possibilidade da incidência de cláusula penal, entendo ser necessária a comprovação efetiva do prejuízo causado pela saída da Recorrida em desfavor dos demais consorciados, o que não ocorreu nos autos.

Quanto à restituição dos valores referentes também ao fundo de reserva, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da restituição dos valores da referida cláusula, apenas ao final do grupo, quando apurada a eventual existência de saldo positivo, que deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. (...) 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente receberá seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ – REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014).

Tenho, por fim, que incide a correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada do consorciado em plano de consórcio, nos termos da Súmula 35 da STJ. Quanto aos juros moratórios, estes devem incidir a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a
CAIXA CONSÓRCIOS S.A.

a restituir à demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial,
mantendo a r. Sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Além da restituição ao final do grupo de consórcio, entendo que a taxa de administração deve ser calculada proporcionalmente, mas deve incidir sob a integralidade do valor do contrato, e não apenas sob o valor pago, eis que se está fazendo uma dupla diminuição, tornando ínfimo o valor da contraprestação financeira, sendo esta a única remuneração da financeira admitida, posto que a sua existência também é utilizada como argumento para a declaração de abusividade das demais multas contratuais e retenção de fundo de reserva.

Dessa forma, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada, para condenar a CAIXA CONSÓRCIOS S.A. a restituir à demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial, os valores pagos pela autora, abatidos apenas a taxa de administração proporcional (2%), a incidir sob o valor total do contrato, com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, mantendo a r. Sentença em seus demais termos. É como voto.